Tribunal: TJES
Processo: 5002052-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002052-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLUNE HOTEL LTDA - EPP e outros (2)

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual a Terceira Câmara Cível do TJES reconheceu a prescrição da pretensão executória fundada em violação de direito autoral, extinguiu o cumprimento de sentença com resolução do mérito, afastou a multa do art. 523, § 1º do CPC e inverteu os ônus sucumbenciais. O embargante alega omissões no acórdão relativas (i) à fixação do prazo prescricional trienal, (ii) à distinção entre prazos de prescrição da ação de conhecimento e da execução, (iii) à possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios, (iv) à suposta inexistência de excesso de execução e (v) à aplicação da multa de 10% do art. 523, § 1º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o prazo prescricional trienal; (ii) examinar se houve omissão quanto à distinção entre a prescrição da ação de conhecimento e da execução; (iii) apurar a existência de omissão acerca da possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios; (iv) avaliar eventual omissão sobre a alegação de inexistência de excesso de execução; e (v) definir se houve omissão ou erro quanto à aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão do prazo prescricional, fixando-o em três anos com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de reparação civil, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.873.611/SP) e do TJES.

Foi corretamente aplicada a Súmula 150 do STF, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”, afastando distinção entre os prazos da ação de conhecimento e da execução.

A multa de 10% do art. 523, § 1º do CPC foi afastada em razão do reconhecimento da prescrição, que extinguiu a obrigação exequenda, o que impede a incidência da penalidade.

A análise do alegado excesso de execução foi realizada no acórdão, especialmente quanto à duplicidade de multa, reconhecendo-se excesso diante da inexistência de obrigação válida.

O redirecionamento da execução aos sócios foi considerado prejudicado em razão da extinção do cumprimento de sentença por prescrição, configurando prejudicialidade lógica que afasta a necessidade de análise de matéria acessória, nos termos do art. 487, II do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reapreciação da matéria já decidida não constitui vício sanável por embargos de declaração.

A prescrição trienal da pretensão executória baseada em reparação civil decorrente de uso indevido de obras musicais aplica-se nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC.

O redirecionamento da execução aos sócios torna-se prejudicado quando reconhecida a prescrição da pretensão executória, por força de prejudicialidade lógica.

A multa prevista no art. 523, § 1º do CPC não incide quando inexiste obrigação válida em razão da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 487, II, e 523, § 1º; CC, art. 206, §§ 3º, V e 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.873.611/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.232.516/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
contra o v. acórdão de evento ID n.º 15618601, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SOLUNE HOTEL LTDA. - EPP
e outros para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo o cumprimento de sentença, afastando a aplicação da multa do art. 523, § 1º do CPC, e revertendo os ônus sucumbenciais em desfavor do ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 15995525), o embargante alega, em síntese, que: (i) houve erro de premissa jurídica quanto à fixação do prazo prescricional trienal, defendendo a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida reconhecida judicialmente; (ii) o acórdão não teria enfrentado a distinção entre a prescrição aplicável à ação de conhecimento e à execução fundada em sentença; (iii) houve omissão quanto à jurisprudência que reconhece a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios em caso de dissolução irregular presumida, nos termos da Súmula 435 do STJ; (iv) sustenta a inexistência de excesso de execução e a necessidade de manutenção da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º do CPC, considerando a ausência de pagamento voluntário da obrigação; (v) requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a prescrição, reconhecer a validade da multa e permitir a continuidade da execução contra os sócios.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição, manter a multa prevista no art. 523, § 1º do CPC, bem como permitir a continuidade da execução contra os sócios da empresa.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 17767000), nas quais se requer o não conhecimento dos aclaratórios.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, embora a embargante aponte vícios no acórdão, ora embargado, o que conduz à sua admissão, ao examinar o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi
suficientemente
analisada e decidida por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

No que se refere à alegada omissão quanto ao prazo prescricional aplicável,
o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao aplicar o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, em vez do prazo quinquenal do § 5º, I, do mesmo artigo. No entanto, não lhe assiste razão.

O acórdão enfrentou de forma expressa, direta e devidamente fundamentada a questão da prescrição, fixando o prazo trienal com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.873.611/SP) e deste próprio Tribunal de Justiça.

A tese relativa à natureza extracontratual da obrigação foi amplamente debatida, reconhecendo-se, ao final, a incidência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Vejamos o que constou expressamente do voto:

“Aplica-se à pretensão executória o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, por se tratar de reparação civil decorrente da utilização não autorizada de obras musicais em quartos de hotel, com fundamento em jurisprudência pacífica do STJ e do TJES.”

Logo, não há omissão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não enseja o uso dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão sobre a diferença entre os prazos de prescrição da ação de conhecimento e da execução
, verifica-se, mais uma vez, que a matéria foi expressamente enfrentada.

O acórdão aplicou corretamente a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”, afastando, assim, qualquer distinção entre os prazos das fases de conhecimento e de execução.

“Nos termos do Enunciado Sumular nº 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para a execução (ou cumprimento de sentença) prescreve no mesmo prazo da ação principal, contado a partir do trânsito em julgado da ação de cognição [...].”

Assim, não há omissão a ser suprida.

Em relação à
multa de 10% do art. 523, § 1º do CPC
, foi afastada com base no reconhecimento da prescrição, razão pela qual não subsistia obrigação válida a ser cumprida. Portanto, o acórdão enfrentou de forma clara e lógica essa questão.

Assim, não há obscuridade ou omissão.

No que se refere ao alegado e
xcesso de execução
, a decisão analisou também a duplicidade de multa apontada nos cálculos e concluiu pelo excesso de execução, com base na ausência de previsão legal e ausência de obrigação válida a ser cumprida.

Logo, esse ponto também foi expressamente enfrentado.

No que concerne à alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva dos sócios, Luiz Carlos Marcheti e Mercilene Luzia Merlo Marcheti
, embora o acórdão não tenha enfrentado de modo expresso o pleito de redirecionamento da execução aos referidos sócios, não se configura vício sanável pela via dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). Explico
.

O órgão julgador reconheceu a prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 206, § 3º, V, do CC, e, por conseguinte, extinguiu o cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. T
al pronunciamento esgota a atividade jurisdicional quanto ao título executivo, fazendo incidir prejudicialidade lógica sobre as demais questões suscitadas, inclusive a discussão relativa à legitimidade passiva, que se torna inócua diante da extinção do próprio direito de ação executiva.

Nessa linha, não se impõe o exame de matérias acessórias quando a controvérsia principal é resolvida por fundamento suficiente à extinção do feito, inexistindo omissão quando o julgamento, por razão antecedente e determinante, torna prejudicados os demais pontos. Consequentemente, é incabível a utilização dos embargos de declaração para compelir o órgão julgador a emitir pronunciamento irrelevante ou destituído de utilidade prática, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC.

Vejamos precedente do c. STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Segundo entendimento desta E. Corte,
"apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso especial por omissão"
(AgInt no AREsp n. 2.000.239/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2232516 RO 2022/0331376-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023) (grifou-se)

Assim, o embargante, na realidade, busca reabrir discussão de mérito, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
e, no mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.